Tribunal: TJSP
Processo: 0004910-84.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime e Livramento condicional. Decisão a quo improcedente para ambos. Defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos legais para o alcance das benesses. Sem razão. Agravante praticou delitos gravíssimos, envolvendo emprego de arma de fogo, além de violência ou grave ameaça. Ademais, possui longa pena a cumprir. Não preenchimento do requisito subjetivo.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime e Livramento condicional. Decisão a quo improcedente para ambos. Defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos legais para o alcance das benesses. Sem razão. Agravante praticou delitos gravíssimos, envolvendo emprego de arma de fogo, além de violência ou grave ameaça. Ademais, possui longa pena a cumprir. Não preenchimento do requisito subjetivo. Precipitada a concessão do benefício. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004910-84.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ESTEFERSON ARO DE ARRUDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004910-84.2020.8.26.0482 -Voto no 11.717
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004910-84.2020.8.26.0482
Agravante: ESTEFERSON ARO DE ARUDA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Magistrado(a): Dr(a). Atis de Araújo Oliveira
Voto n°: 11.717
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime e
Livramento condicional. Decisão a quo improcedente para
ambos. Defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos
legais para o alcance das benesses. Sem razão. Agravante
praticou delitos gravíssimos, envolvendo emprego de arma de
fogo, além de violência ou grave ameaça. Ademais, possui
longa pena a cumprir. Não preenchimento do requisito
subjetivo. Precipitada a concessão do benefício. Decisão
mantida. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela douta
Defesa de ESTEFERSON ARO DE ARRUDA, em face da r. decisão, cujo
relatório acolho, publicada em 19 de maio de 2020, na qual o MM. Juízo da 2a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente indeferiu o
pedido de progressão ao regime aberto e a concessão do livramento
condicional, por entender ausente o requisito subjetivo (fls. 47/48).
Irresignada, a Defesa pleiteia a concessão das benesses
requeridas, sustentando que o sentenciado preenche os requisitos necessários
para tanto (fls. 01/10).
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se pelo
acerto do decisum (fls. 14/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004910-84.2020.8.26.0482 -Voto no 11.717
3
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
23), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
do agravo (fls. 54/59).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processado, o recurso não comporta
provimento.
Depreende-se dos autos que ESTEFERSON ARO DE
ARRUDA cumpre reprimenda corporal total de 24 (vinte e quatro) anos, 07
(sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto,
com TCP previsto para 12/10/2029, pela prática dos crimes de extorsão,
furtos simples qualificados, roubos majorados pelo concurso de agentes e pelo
emprego de arma de fogo (fls. 28/44).
Entendendo preencher todos os requisitos necessários,
ingressou com pedido de progressão ao regime aberto e concessão do
livramento condicional, apresentando atestado de BOM comportamento
carcerário (fl. 27).
O ilustre Magistrado de primeiro grau inferiu o pleito, por
ausência do requisito subjetivo.
Daí a insurgência defensiva.
Alega o agravante que, diante do cumprimento do
requisito objetivo dos benefícios, bem como da apresentação de atestado de
bom comportamento carcerário, também preenche o requisito subjetivo,
aduzindo ser possuidor de mérito para a progressão de regime.
Sem razão, contudo.
Ao menos neste momento não se mostra recomendável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004910-84.2020.8.26.0482 -Voto no 11.717
4
progressão do agravante a regime menos gravoso.
Deve-se recordar que ESTEFERSON foi condenado por
crimes extremamente graves, como já mencionado, sendo praticados
mediante emprego de arma de fogo, com grave ameaça ou violência à pessoa
Além disso, o ora agravante praticou diversas faltas
graves ao longo do cumprimento de sua reprimenda, dentre elas: atraso
superior a 12 (doze) horas, incitação da população carcerária, movimento de
subversão a ordem e adentrar em cela alheia sem a devida autorização.
Tais fatos demonstram, ao menos em princípio, sua
dificuldade em assimilar a terapêutica prisional, indicando sua inaptidão para o
convívio no regime aberto.
Ademais, verifica-se que possui longa pena a cumprir,
com término previsto para a data de 12/10/2029.
Evidente, portanto, que as circunstâncias fáticas do caso
em tela indicam que o ora agravante não reúne os méritos necessários para o
convívio social em meio aberto, onde, não é demais recordar, não contará com
os mecanismos de controle de que dispõe no regime semiaberto. Assim, ao
menos em princípio, a concessão da progressão apresenta ser precipitada.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004910-84.2020.8.26.0482 -Voto no 11.717
5
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR